Tribunal: TJSP
Processo: 0000814-83.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000814-83.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante VANDERLEI
CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000814-83.2017.8.26.0594 -Voto no 49356
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0000814-83.2017.8.26.0594
COMARCA: BAURU – 4a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): VANDERLEI CARDOSO
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.356
Apelação Criminal – Homicídio culposo na direção de
veículo automotor..
PRELIMINAR – Nulidade – . Cerceamento de defesa –
Inocorrência – Requerimentos defensivos indeferidos por
terem sido apresentados de forma extemporânea –
Magistrado possui a discricionariedade de rejeitar pedidos
impertinentes ao deslinde da causa.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO - Autoria e materialidade delitiva demonstradas –
Prova – Palavras de policial militar – Inexistência de motivos
para que quisesse injustamente incriminar o réu – Prova
tranquila para manutenção do decreto condenatório.
PENAS corretamente fixadas.
PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 253/256, acrescenta-se
que a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu VANDERLEI
CARDOSO à pena de 2 anos e 8 meses de detenção, em regime inicial aberto,
bem como à suspensão ou proibição para condução de veículos automotores
pelo prazo de dois meses e vinte dias, por infração ao art. 302, § 1o, I do Código
de Trânsito Brasileiro, ficando a pena privativa de liberdade substituída por duas
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo da pena substituída, e em prestação pecuniária em favor dos familiares da
vítima, no valor equivalente a três salários mínimos nacionais.
Inconformado, o réu recorre postulando, preliminarmente,
declaração nulidade da r. Sentença, alegando que houve prejuízo à defesa
técnica porque não foi juntada aos autos do exame toxicológico e dosagem
alcóolica da vítima, referido às fls. 50; realização de perícia técnica na motocicleta
placas BZZ-0292; requisição do prontuário que a vítima possui no DETRAN que
demonstram as multas que sofreu nos últimos 12 meses que antecederam o
acidente. No mérito, pugna por sua absolvição por insuficiência de provas (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000814-83.2017.8.26.0594 -Voto no 49356
3
276/278).
Apresentadas contrarrazões (fls. 285/295), o recurso foi
regularmente processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento (fls.
246/257d).
É o relatório.
Inicialmente, sem razão o recorrente na preliminar arguida,
uma vez que não houve qualquer cerceamento de defesa.
Os requerimentos da defesa, no caso, a vinda do exame
toxicológico e dosagem alcóolica da vítima, realização de perícia técnica na
motocicleta placas BZZ-0292; requisição do prontuário que a vítima possui no
DETRAN que demonstram as multas que sofreu nos últimos 12 meses que
antecederam o acidente, já foram devidamente indeferidos pelo Juízo “a quo”, na
decisão de fls. 142, ao ser considerada extemporânea a defesa prévia oferecida
pelo defensor constituído.
De qualquer forma, o Magistrado permitiu a oitiva da
testemunha de defesa Venicius Brasil (fls.239), respeitado o princípio da ampla
defesa. Porém, o julgador possui discricionariedade para indeferir a produção de
provas que entender serem impertinentes ao deslinde da causa.
Diante da adequada fundamentação para indeferimento dos
pleitos defensivos, tendo a r. Decisão respeitado o princípio do livre
convencimento motivado e não demonstrado prejuízo como condição para a
nulidade (“pas de nullité sans grief”), não seria caso mesmo de reconhecer a
nulidade por cerceamento de defesa.
Isto posto, rejeita-se a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000814-83.2017.8.26.0594 -Voto no 49356
4
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelos
boletim de ocorrência (fls. 11/14), laudos periciais (fls. 48/50 e 51/54), bem como
pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
Na Polícia, o réu disse que no dia 8 de julho de 2017, por
volta das 22h00, conduzia seu veículo Kombi pela Avenida Waldemar Pereira
Silva, na Comarca de Bauru, e, no momento em que foi fazer conversão à
esquerda, uma motocicleta, que transitava no sentido contrário, atingiu a frente
de seu veículo, quebrando o parabrisa do lado esquerdo e o condutor acabou
morrendo. Não viu a motocicleta, porque ela estava com o farol apagado.
Confirmou que não tinha habilitação para conduzir veículo e negou ter ingerido
bebida alcoólica antes de dirigir (fls. 9).
Em Juízo, alegou que no caminho para buscar sua esposa
em seu veículo, enquanto aguardava para fazer uma manobra de conversão,
porque um veículo passou, apenas escutou um barulho. Não viu a motocicleta
que colidiu do lado esquerdo de seu veículo e acredita que o farol estava
apagado (vídeo anexado ao processo digital – termo de audiência de fls. 239).
Contudo, suas escusas quanto à sua responsabilidade no
evento danoso não encontraram respaldo no acervo probatório e, portanto, foram
corretamente rechaçadas.
O policial militar Sergio Garcia Alves Batista relatou que, ao
chegarem ao local dos fatos, o acidente tinha ocorrido há cercas 15 minutos e a
vítima já estava dentro da viatura do SAMU. Pelo que observou, no local dos
fatos, os veículos transitavam na mesma via, em direções contrárias. Quando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000814-83.2017.8.26.0594 -Voto no 49356
5
Kombi fez manobra de conversão à esquerda, interceptou a trajetória da
motocicleta, que foi atingida e projetada em um alambrado. O réu alegou que o
farol da motocicleta da vítima estava apagado, o que não corresponde à verdade.
Esclareceu que no local havia iluminação artificial suficiente. A motocicleta ficou
totalmente danificada. Um motociclista, de nome Dermival, que transitava atrás
da vítima lhe informou que viu que a moto da vítima estava iluminando e que a
Kombi convergiu na frente da vítima e dele sem observar o fluxo. Acrescentou
que o acusado não tinha permissão ou habilitação para conduzir veículos
automotores (vídeo anexado ao processo digital – termo de audiência de fls.
239).
Já o policial militar Marcos Figueiredo de Almeida não se
lembrava dos fatos, mas reconhece como sua a assinatura do depoimento de fls.
8 (vídeo anexado ao processo digital – termo de audiência de fls. 239).
A testemunha de defesa Venicius Brasil disse que conhece
o réu, pois é amigo do irmão dele. Por ocasião dos fatos, passava pelo local de
bicicleta, quando avistou o veículo do réu parado para fazer conversão. Acredita
que a motocicleta passou por uma lombada e bateu no veículo de VANDERLEI.
Viu que era o acusado envolvido no acidente, mas não parou para prestar
assistência porque estava com pressa. Disse ter visto apenas uma motocicleta e
que o local é escuro. Não teve condições de ver se a motocicleta da vítima estava
com o farol aceso. Afirmou que o veículo do réu estava com a seta ligada e não
fechava a passagem de outros automóveis (vídeo anexado ao processo digital –
termo de audiência de fls. 239).
Assim sendo, como se vê, as palavras ditas pelo policial
militar Sergio são harmônicas e coesas, não se vislumbrando qualquer razão para
que quisesse incriminar pessoas inocentes, e, tal qual o nobre Juiz sentenciante,
entende-se que a autoria está suficientemente comprovada, pois somados e
sopesados os indícios e elementos probatórios, verifica-se que o apelante foi o
autor do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000814-83.2017.8.26.0594 -Voto no 49356
6
Cumpre observar que o depoimento da testemunha de
defesa Venicius deve ser considerado com ressalva, já que é amigo do irmão do
acusado, tendo interesse manifesto em afastar responsabilidade do apelante e
contraria a narrativa do Policial Militar Sergio Alves Batista, que não tem qualquer
motivo para incriminar injustamente o acusado, tendo contado que uma
testemunha presencial informou que VANDERLEI convergiu na frente da
motocicleta da vítima sem se atentar ao fluxo de veículos.
Embora o réu alegue que a vítima estava com o farol da
motocicleta desligado, buscando demonstrar culpa dela, é certo que em Direito
Penal não há concorrências de culpas.
Além disso, o miliciano esclareceu que o local dos fatos
possui boa iluminação artificial e que a testemunha presencial lhe relatou que a
motocicleta da vítima estava iluminada, afastando, assim, a tese defensiva.
Portanto, diante dos elementos probatórios colhidos, restou
demonstrado que o réu conduzia o veículo VW/Kombi, sem habilitação, e no
momento em que realizava conversão à esquerda, por imprudência, não
respeitou a via preferencial e interceptou a trajetória da motocicleta Honda/CG,
que era conduzida pela vítima Carlos Ribeiro da Silva, causando grave colisão e
que teve como consequência a morte do ofendido, consoante laudo pericial de
fls.48/50.
Desta forma, provadas a autoria e a materialidade, a
condenação era mesmo de rigor.
As penas foram corretamente fixadas, tanto que com elas a
defesa conformou-se, já que não teceu qualquer irresignação em suas razões
recursais, razão pela qual restam mantidas por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000814-83.2017.8.26.0594 -Voto no 49356
7
Ante o exposto, rejeitada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator